Tribunal: TJBA
Processo: 8002553-36.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002553-36.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS AMERICO SILVA e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, EDUARDO CHALFIN

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00. HONORÁRIOS RECUSAIS MAJORADOS PARA 15%.
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA
.

1.

Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal para todas as partes (art. 1.026, CPC).

2.

O pequeno empresário que adquire máquina de cartão para uso em seu negócio é considerado consumidor final, à luz da teoria finalista mitigada, aplicando-se o CDC.

3.

A não entrega do produto e a ausência de reembolso caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos materiais e morais.

4.

O dano moral é presumido e, diante da perda de tempo útil e dos transtornos enfrentados, justifica-se a majoração do
quantum
para R$ 8.000,00.

5.

Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002553-36.2022.8.05.0182
, sendo apelantes e apelados, reciprocamente,
ISAIAS AMERICO SILVA
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da parte Ré
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator